Tribunal: STF
Processo: Rcl 57343
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de embargos de declaração opostos pela reclamante Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado de Mato Grosso (APROSOJA).



    Alega-se omissão do julgado pois a discussão não tomou como paradigma violado a ADPF 923 e sim alegada usurpação de competência em razão do art. 102, I, f, da Constituição Federal (processar e julgar originariamente “as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta”), visto que a suspensão da norma estadual que determinava a aplicação do regramento federal desprestigiou o Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária do art. 28-A da Lei 8.171/1991. Destacou que “a defesa agropecuária é organizada de modo a dar competência privativa à União”.



    Prossegue afirmando que a manutenção da decisão ocasionará um conflito federativo, pois abrirá a “possibilidade de 27 entes federados decidirem sobre questões sanitárias agropecuárias, sem necessidade de respeito à decisão federal”.



    Ao fim, pleiteia o deferimento de tutela provisória para suspender o ato reclamado diante da alegada usurpação de competência do STF e, no mérito, o acolhimento dos embargos para que dê regular trâmite da reclamação.



    É o relatório. Decido.



    Conheço dos embargos, eis que, analisando-se novamente a petição inicial, observa-se a apresentação de duplo fundamento para a Reclamação, ou seja, a ofensa à ADPF 923 e a existência de usurpação da CORTE por um suposto conflito federativo decorrente da decisão reclamada.



    Sendo o fundamento da usurpação de competência um fundamento apto à apreciação e eventual acolhimento da reclamação, independentemente da decisão fundada na ADPF 923, é caso de integração da decisão por meio de embargos de declaração. 



    Assim, acolho os embargos para apreciar a inicial a partir da usurpação de competência decorrente do afirmado conflito federativo.



    No que diz respeito ao conflito federativo caracterizador da usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, também não cabe acolhimento da reclamação.



    É antigo o entendimento do STF acerca da excepcionalidade de sua competência originária com base no art. 102, I, f, da Constituição Federal:



    “A jurisprudência do STF, na definição do alcance dessa regra de competência originária da Corte, tem enfatizado o seu caráter de absoluta excepcionalidade, restringindo a sua incidência às hipóteses de litígios cuja potencialidade ofensiva revele-se apta a vulnerar os valores que informam o princípio fundamental que rege, em nosso ordenamento jurídico, o pacto da Federação.



    Ausente qualquer situação que introduza a instabilidade no equilíbrio federativo ou que ocasione a ruptura da harmonia que deve prevalecer nas relações entre as entidades integrantes do Estado Federal, deixa de incidir, ante a inocorrência dos seus pressupostos de atuação, a norma de competência prevista no art. 102, I, f, da Constituição.” (ACO 359 QO, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJ de 11/3/1994)



    A presente reclamação foi ajuizada em decorrência da medida cautelar deferida pelo TJMT no âmbito de ação direta de constitucionalidade. Os parâmetros de controle suscitados na ação direta são os arts. 9º e 263, caput e XI, da Constituição do Estado do Mato Grosso, a saber:



    “Art. 9º São Poderes do Estado, independentes, democráticos, harmônicos entre si e sujeitos aos princípios estabelecidos nesta Constituição e na Constituição Federal, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.



    Parágrafo único. É vedada a qualquer dos Poderes a delegação de competência.”



    “Art. 263. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Estado, aos Municípios e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.



    Parágrafo único. Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Estado:



    XI - controlar e regulamentar, no que couber, a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, qualidade de vida e o meio ambiente;”



    A cautelar deferida pelo TJMT está pautada em dispositivos da Constituição Estadual de Mato Grosso que não teriam sido observados na edição da norma regulamentadora local, num processo de natureza objetiva. Efetivamente não há indícios de conflito concreto de competência capazes de abalar o pacto federativo, pois a discussão na origem envolve a análise de norma estadual em tese.



    É oportuno assinalar que o conflito federativo exigível para ações com fundamento no art. 102, I, f, da Constituição Federal não comporta como objeto o controle de constitucionalidade, o que já seria inviável, no caso concreto, ao se contrapor apenas com a Constituição Estadual:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. PROCESSUAL. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO E ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA.



    1. O controle abstrato de lei ou de ato normativo do Poder Público não pode ser o objeto principal da ação cível originária.



    2. Necessidade de demonstração de conflito federativo entre os entes da federação (art. 102, inc. I, alínea f, da Constituição da República). Precedentes.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ACO 1.574 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Plenário, DJe de 2/6/2011)



    Anoto também que a Constituição Federal preconiza a competência comum dos entes da federação para tratar de meio ambiente e produção agropecuária:



    “Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:



    VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas;



    VII - preservar as florestas, a fauna e a flora;



    VIII - fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar;



    Parágrafo único. Leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional.”



    Observe-se, ainda, que o objeto da ADI estadual não é a declaração da inconstitucionalidade da Portaria MAPA 389 e as que se seguiram por si só, mas o reconhecimento da inconstitucionalidade da norma local a partir das previsões da Constituição do Estado do Mato Grosso, decorrente deste ente em fazer observar as particularidades da produção local e os riscos específicos à produção como um todo em caso de encurtamento do vazio produtivo. Um dos fundamentos destacados na decisão reclamada é exatamente o fato de a Portaria MAPA em questão ter sido objeto de questionamento por outros Estados para fins de alteração do cronograma fixado na norma federal, o que foi acolhido, com alterações sucessivas da Portaria.



    Até porque a edição de normas regulamentares a respeito do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária devem se fundamentar no conhecimento científico (art. 2º, § 7º, Decreto 5.741/1991) o que, conforme a decisão reclamada, não teria sido observado pelo Estado de Mato Grosso ao editar o ato local sem qualquer pedido de alteração ou adequação do calendário anual, visando exclusivamente a proteção da produção local pela maioria dos produtores.



    E, ainda assim, não se poderia falar em usurpação da competência desta CORTE por haver, pelo Tribunal Estadual, controle de constitucionalidade de norma federal, quando, em verdade, observa-se a necessária atuação conjunta de todos os entes envolvidos na produção agropecuária do país, nos termos do art. 3º, I e VI, e 4º, da Lei 8.171/1991, verbis:



    “Art. 3º São objetivos da política agrícola:



    I – na forma como dispõe o art. 174 da Constituição, o Estado exercerá função de planejamento, que será determinante para o setor público e indicativo para o setor privado, destinado a promover, regular, fiscalizar, controlar, avaliar atividade e suprir necessidades, visando assegurar o incremento da produção e da produtividade agrícolas, a regularidade do abastecimento interno, especialmente alimentar, e a redução das disparidades regionais;



    (...)



    II – promover a descentralização da execução dos serviços públicos de apoio ao setor rural, visando a complementaridade de ações com Estados, Distrito Federal, Territórios e Município, cabendo a estes assumir suas responsabilidades na execução da política agrícola, adequando os diversos instrumentos às suas necessidades e realidades;



    (...)



    Art. 4º As ações e instrumentos de política agrícola referem-se a:



    I – planejamento agrícola;



    (…)”



    Embora o planejamento agrícola deva ser feito a partir da atuação da União, o deve fazer de maneira democrática e participativa (art. 8º, Lei 8.171/1991), exigindo dos Estados e Municípios, a princípio, o dever de levar à informação do Ministério da Agricultura as particularidades e riscos locais, permitindo que ocorra, efetivamente, uma “articulação com os Estados” quanto à coordenação nacional do planejamento agrícola (art. 9º, Lei 8.171/1991). Por consequência, se a edição do calendário nacional é de competência da União, a formação de seu conteúdo decorre da atuação conjunta dos demais entes que, necessariamente, devem levar à consideração necessidades e riscos locais (art. 9º, Decreto 5.741/2006), caracterizando uma omissão relevante do Estado que, ciente dos riscos locais alertados por análises técnicas, não manifesta-se para a adequação do calendário à tal situação.



    Assim, o objeto da ADI estadual não é a adesão do Estado de Mato Grosso ao calendário nacional de plantio em si, ou a inconstitucionalidade deste, mas uma omissão específica de atuação do Estado de Mato Grosso para, no exercício da participação na formação do calendário nacional, levar a conhecimento do Ministério da Agricultura as recomendações científicas emitidas por órgãos normativos secundários, como a EMBRAPA, com a modificação pontual do calendário.



    Não há, assim, controle de constitucionalidade ou conflito federativo, mas apenas controle objetivo de norma estadual que teria, conforme objeto da ADI estadual em andamento, se omitido na consideração de avisos científicos e riscos específicos locais quanto ao plantio de soja e a contaminação por pragas, desrespeitando a Constituição local.



    A propósito, sobre a calendarização do plantio da soja, o Relator da ADPF 923 consignou em seu voto que “a adequação desses períodos à finalidade que se propõe – tendo em vista a concretização dos princípios constitucionais ambientais – depende da criteriosa e aprofundada análise de dados técnicos atualizados”. Digo isso para reforçar o quadro de inviabilidade da alegada usurpação de competência, uma vez que esta CORTE, ao julgar a ACO 2.536 entendeu que não haveria potencial conflito federativo se o cerne da controvérsia guarda particularidades que demandam o denso exame de questões técnicas:



    “Esclareça-se, por oportuno, que o comando constitucional que atribui ao Supremo Tribunal Federal analisar ‘as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta’ não pode dar ensejo a desvios interpretativos, de modo que, ainda que a causa envolva conflito entre os entes federados, exige-se a existência, mesmo que potencial, de abalo direto ao pacto federativo. Dessarte, se a causa em discussão não estiver apta a vulnerar o equilíbrio entre os entes federados, não restará caracterizada a competência originária do Supremo Tribunal Federal, remetendo-se o caso à análise das instâncias ordinárias, a quem caberá considerar, inclusive, as densas questões técnicas envolvidas.



    Como destacado na decisão ora agravada e à luz dessas premissas, discute-se no presente feito o conteúdo de Resolução editada pela Agência Nacional de Águas – ANA, autarquia federal que constitui agência reguladora, pela qual se teria permitido a captação e a transposição de água do Rio Paraíba do Sul ao sistema Cantareira, com redução da vazão mínima afluente à barragem de Santa Cecília. Verifico que ao versar sobre a validade de ato do Poder Executivo (ANA) referente à exploração de determinado recurso hídrico e que envolve elevada controvérsia técnica, a presente causa não revela questão capaz de pôr em risco o princípio federativo. Ademais, a alegação de que os resultados da referida exploração ocasionaria sérios danos socioambientais não é suficiente a justificar a competência originária desta Corte, tampouco a existência de potencial conflito federativo na causa.



    É evidente a importância do projeto de interligação da bacia do Rio Paraíba do Sul às represas do sistema Cantareira, sobretudo diante da grave crise hídrica enfrentada pelo Estado de São Paulo nos últimos anos. A transposição pretende ligar as represas de Jaguari, na bacia do Paraíba, principal fonte de abastecimento do Rio de Janeiro, a Atibainha, parte do Sistema Cantareira e responsável pelo abastecimento de água da capital paulista. Nesse sentido, mostra-se indiscutível a relevância da questão, tal como defendido pelo agravante nas suas razões recursais. Contudo, a magnitude do problema não pode, por si só, qualificá-lo como de competência originária desta Corte.



    Contudo, tal discussão apresenta conteúdos de caráter essencialmente técnicos, afetos à exploração de recursos hídricos e à preservação do meio ambiente. Tais conteúdos mostram-se incapazes de vulnerar de forma direta os princípios estruturadores do pacto federativo, não alcançando, portanto, patamar normativo capaz de legitimar a atuação desta Corte, com fundamento no art. 102, I, f, da CRFB/1988.



    Nesse sentido, tal como já afirmado na decisão agravada, saliento que nos moldes de não entender configurada a competência originária desta Corte diante da ausência de lesividade ao pacto federativo, cito trechos de recente decisão monocrática proferida pelo Ministro Edson Fachin, nos autos da ACO 2.862, em que se discutia matéria semelhante a dos presentes autos, correlata à transposição do Rio São Francisco” (ACO 2.536 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, 1ª Turma, DJe de 22/10/2018)



    Neste sentido, observe-se que um dos fundamentos da decisão reclamada é o fato de que, com a publicação do calendário nacional de plantio de soja, alguns Estados levaram ao Ministério da Agricultura as particularidades locais com pedido de alteração, o que foi atendido pontualmente, o que não foi feito pelo Estado do Mato Grosso. Daí se concluir que a uniformidade afirmada na inicial, com fundamento do conflito federativo, aparentemente não existe, dado a particularização da situação de determinados Estados a partir de sua atuação participativa na formação do calendário nacional de plantio.



    Se houve particularização da situação de alguns Estados a partir de sua atuação, com a modificação do calendário de plantio para atender a tais demandas, não há que se falar em quebra de uma uniformidade inexistente como fundamento da existência de um conflito federativo pela situação particular imposta ao Estado do Mato Grosso em função da decisão reclamada.



    Nessas circunstâncias, inexiste a alegada usurpação de competência desta SUPREMA CORTE ou teratologia na decisão reclamada. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento ali aplicado, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, sem efeitos modificativos, para, integrando a fundamentação da decisão embargada, NEGAR SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente